Tribunal: TRF3
Processo: 5020820-90.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RAECLER BALDRESCA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
868/1327)

5020820-90.2024.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020820-90.2024.4.03.0000

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CLARICE DELBONE RODRIGUES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: IVANDICK CRUZELLES RODRIGUES - SP271025-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: VIVIAN LEAL SILVA - SP367859-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RMI. SALÁRIOS RECONHECIDOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que acolheu os cálculos elaborados pela contadoria judicial para apuração da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, com a inclusão de salários de contribuição reconhecidos em reclamatória trabalhista.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que acolheu os cálculos da contadoria judicial, considerando salários reconhecidos em reclamatória trabalhista para fins de revisão da RMI, afronta a coisa julgada ou extrapola os limites do título executivo.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda reconhece o direito à aposentadoria a ser calculada com base nos salários de contribuição efetivamente devidos, inclusive aqueles reconhecidos em reclamatória trabalhista, inexistindo extrapolação do título executivo.

A utilização da contadoria judicial encontra amparo nos arts. 524, § 2o, e 938, § 3o, do CPC, constituindo prerrogativa do magistrado para assegurar a correta liquidação do julgado.

Os cálculos elaborados pela contadoria, órgão imparcial e sujeito à responsabilização civil e criminal, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, a qual não foi afastada por prova técnica idônea apresentada pelo agravante.

A adequação dos cálculos ao título judicial mediante perícia contábil não configura julgamento ultra petita, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante limita-se a reiterar alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 149; 158; 524, § 2o; 932, IV; 938, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado quanto à possibilidade de utilização de perícia contábil para adequação da execução ao título judicial, sem configuração de julgamento ultra petita.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020820-90.2024.4.03.0000

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: IVANDICK CRUZELLES RODRIGUES - SP271025-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: VIVIAN LEAL SILVA - SP367859-A

AGRAVADO: CLARICE DELBONE RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto pelo INSS, contra decisão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, interposto em face da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, processo no 0000558-06.2016.4.03.6106, acolheu os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Sustenta o agravante que o período básico de cálculo (PBC) da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora não será alterado em razão do que foi deferido nos autos de reclamatória trabalhista, pois os novos salários de contribuição reconhecidos não se referem ao período de julho/94 a dezembro/06.

Alega, ainda, que não se trata de violação à coisa julgada, mas sim ausência de efeitos financeiros em favor da parte autora.

Com manifestação da agravada.

É o relatório.

VOTO

O presente agravo interno não comporta provimento.

Com efeito, os pontos impugnados pelo agravante foram analisados pelo decisum, motivo pelo qual, adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

"Desta forma, a demanda previdenciária ora em execução, concedeu à parte autora direito à aposentadoria, que deve, então, ser calculada com base nos salários de contribuição daquela, que deveriam ter sido corretamente considerados pelo empregador, durante o contrato de trabalho reconhecidos em reclamatória trabalhista.

(...)

Corretas, nesse passo, as conclusões da contadoria do Juízo, visto que devem ser consideradas as remunerações advindas do reconhecimento do vínculo de emprego em sentença trabalhista no cálculo da RMI

(...)

Há de ser prestigiada a informação da Contadoria, por ser órgão imparcial e equidistante dos interesses das partes que detém, ainda, presunção de legalidade, que não restou afastada, apesar das argumentações da autarquia.

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento".

Valer-se do contador do Juízo encontra respaldo no artigo 524, §2o do CPC, segundo o qual, para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado', e ainda no disposto no artigo 938, §3o do mesmo diploma normativo, o qual prescreve 'reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução'.

Ademais, a contadoria não atua para prestar serviço exclusivamente ao Juiz, mas precipuamente aos jurisdicionados, pois um erro de cálculo pode causar prejuízo a qualquer uma das partes em um litígio. Trata-se, portanto, de prerrogativa do magistrado.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível utilização de perícia contábil para adequação da execução ao título judicial, sem que seja caracterizada sentença ultra petita.

Acresça-se que os cálculos elaborados pela contadoria, órgão de auxílio do Juízo sujeito à responsabilização civil e criminal (CPC, artigos 149 e 158) e sem qualquer interesse na lide, usufruem da presunção de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer até prova em contrário. Dessa forma, mesmo que não esteja vinculado ao parecer da contadoria do Juízo, em razão da complexidade da questão posta a depender de análise técnico contábil da prova existente nos autos, aquele deve prevalecer.

Destaque-se, finalmente, que os cálculos elaborados pela contadoria desta Corte ratificam os cálculos elaborados pela contadoria judicial de primeira instância, acolhidos pelo Juízo a quo, sendo que o agravante se limita a reiterar as alegações de que os salários reconhecidos na reclamação trabalhista não integram o período básico de cálculo da aposentadoria, sem apresentar elementos suficientes que corroborem tal afirmação .

Destarte, ao acolher o parecer contábil, que apresentou os cálculos devidos, a decisão recorrida foi prolatada em consonância com a legislação de regência, e encontra supedâneo na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.

Verifica-se, portanto, não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, pois, não há no agravo interno elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que enfrentou de forma clara e coerente a matéria, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RMI. SALÁRIOS RECONHECIDOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que acolheu os cálculos elaborados pela contadoria judicial para apuração da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, com a inclusão de salários de contribuição reconhecidos em reclamatória trabalhista.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que acolheu os cálculos da contadoria judicial, considerando salários reconhecidos em reclamatória trabalhista para fins de revisão da RMI, afronta a coisa julgada ou extrapola os limites do título executivo.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda reconhece o direito à aposentadoria a ser calculada com base nos salários de contribuição efetivamente devidos, inclusive aqueles reconhecidos em reclamatória trabalhista, inexistindo extrapolação do título executivo.

A utilização da contadoria judicial encontra amparo nos arts. 524, § 2o, e 938, § 3o, do CPC, constituindo prerrogativa do magistrado para assegurar a correta liquidação do julgado.

Os cálculos elaborados pela contadoria, órgão imparcial e sujeito à responsabilização civil e criminal, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, a qual não foi afastada por prova técnica idônea apresentada pelo agravante.

A adequação dos cálculos ao título judicial mediante perícia contábil não configura julgamento ultra petita, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante limita-se a reiterar alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 149; 158; 524, § 2o; 932, IV; 938, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado quanto à possibilidade de utilização de perícia contábil para adequação da execução ao título judicial, sem configuração de julgamento ultra petita.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RAECLER BALDRESCA

Relatora do Acórdão